Tribunal: TJBA
Processo: 0002475-58.2007.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002475-58.2007.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTER DOS REIS Advogado(s): SILVIALETICIA COSTA PORTUGAL APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para restabelecimento de pensão por morte suspensa pela Administração Pública sem prévia instauração de processo administrativo. A impetrante sustentou ser companheira de ex-servidor público e alegou violação ao contraditório e à ampla defesa. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do pagamento de pensão por morte, concedida anteriormente, pode ser efetuada pela Administração Pública sem a instauração de processo administrativo regular, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa. III. Razões de decidir: O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória, exceto para aferir a legalidade formal do procedimento administrativo. A suspensão do benefício previdenciário, com base em denúncia, sem comprovação de instauração de processo administrativo formal, configura violação ao devido processo legal. A ausência de procedimento administrativo regular vulnera garantias constitucionais mínimas, notadamente o contraditório e a ampla defesa, principalmente por se tratar de verba alimentar. A descontinuidade de pagamento de benefício previdenciário concedido há anos, sem chance de defesa prévia, atenta contra os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a segurança, determinando o restabelecimento da pensão por morte, até a conclusão de eventual processo administrativo regularmente instaurado. Tese de julgamento: “1. A suspensão de pensão por morte sem prévio processo administrativo regular configura violação ao direito líquido e certo da beneficiária. 2. O contraditório e a ampla defesa são exigências constitucionais que não podem ser afastadas, mesmo na hipótese de suspensão cautelar de benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0535247-45.2015.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 07.05.2020. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0002475-58.2007.8.05.0004, em que figuram como parte Apelante, Ester dos Reis e Apelado, Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora Procurador(a) de Justiça GMVF 05